Tribunal: STF
Processo: RE 664300
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. REMUNERAÇÃO. PARIDADE. JUÍZES CLASSISTAS. EXTENSÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO AOS MAGISTRADOS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.